Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018122-66.2020.8.11.0000
Recorrente: Pantalica Consultoria Estratégica Ltda.
Recorridos: Monte Alegre Fazendas Ltda. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Pantalica Consultoria Estratégica Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89617988):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO DA AGRAVANTE, OBJETO DA EXECUÇÃO EXTRACONCURSAL, BEM COMO QUE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM NÃO LHE ATINGE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – FATO GERADOR OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
No caso concreto, o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 16/07/2019 e o processamento da recuperação foi deferido pelo Juízo em 20/08/2019.
Verifica-se que o crédito exequendo é relativo ao contrato de prestação de serviços datado em 30/03/2018, com finalidade de assessorar o processo de reestruturação financeira do GRUPO MONTE ALEGRE e o processo de captação de recursos de terceiros, com termo de aditivo constituído em 01/03/2019.
Portanto, o fato gerador do crédito ocorreu antes de 16/07/2019, data da distribuição do pedido recuperacional, de modo que sua natureza é concursal e deve se submeter ao plano de recuperação judicial da agravada.
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade’. (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).
De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sujeita-se à recuperação judicial o crédito oriundo de fato anterior à declaração da recuperação, ainda que o provimento judicial que o reconheceu seja posterior”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018122-66.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 02/06/2021, p. 10/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 98306476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Pantalica Consultoria Estratégica Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, Código: 311568, que entendeu que o crédito perseguido pela agravante nos autos da Ação de Execução no. 1095555-57.2019.8.26.0100 (protocolada em 25/09/2019, perante a 41o Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP), está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, porquanto existente em data anterior ao pedido recuperacional, nos exatos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.
A parte recorrente alega violação ao artigo 7o, caput, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, em virtude da submissão de ofício aos efeitos da recuperação judicial crédito já reconhecido como extraconcursal pelo administrador judicial, sendo que sequer foi ajuizada impugnação de crédito pelos recorridos.
Suscita afronta aos artigos 49, caput, e 67 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o fato gerador de obrigação de prestação continuada é a data da efetiva prestação do serviço e não da celebração do contrato.
Recurso tempestivo (id 100466469) e preparado (id 100539486).
Contrarrazões no id 103899986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051) - Distinção
Consoante relatado, interposto o agravo de instrumento, a Segunda Câmara de Direito Privado manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que concluiu pela concursalidade do crédito perseguido pela recorrente nos autos da Ação de Execução no. 1095555-57.2019.8.26.0100 (protocolada em 25/09/2019, perante a 41o Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP), estando, pois, sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por ter sido constituído antes do pedido recuperacional, nos exatos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 49, caput, e 67 da Lei n. 11.101/2005, a recorrente alega que o fato gerador de obrigação de prestação continuada é a data da efetiva prestação do serviço e não da celebração do contrato.
Pois bem. No julgamento do paradigma REsp 1843332/RS, (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
No entanto, no caso concreto, a recorrente afirma que embora o contrato tenha sido firmado em 30/03/2018, a prestação de serviço ocorria de forma sucessiva (mês a mês), de modo que os débitos oriundos de serviços ocorridos a partir de 17/07/2019, foram constituídos posteriormente a data do ajuizamento da recuperação judicial (16/07/2019), de forma que a ela não se submetem.
Logo, a controvérsia reside no fato de que embora o contrato tenha sido celebrado em data anterior ao pleito recuperacional, os créditos decorrentes dos serviços efetivamente prestados no curso da recuperação judicial, não devem a ela ser submetidos.
Nesse contexto, a questão julgada pela sistemática de recursos repetitivos se refere a créditos que, conquanto originários de fatos ocorridos antes do pedido de recuperação judicial, estavam submetidos à discussão judicialmente, o que exigia que se definisse se a existência de tais créditos se condicionava ou não às datas em que proferidas as respectivas sentenças, o que é diverso do que está sendo debatido no presente caso, como visto acima.
Diante desse quadro, por se tratar de situação fática distinta daquela prevista no Tema 1.051, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme visto acima, a partir da provável ofensa aos artigos 49, caput, e 67 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “o fato gerador do valor extraconcursal foi a prestação de serviços e respectivas despesas ocorridas a partir do dia 17/07/2019, de forma que o fato gerador ocorreu APÓS a data da distribuição da recuperação judicial (crédito extraconcursal de R$ 124.621,00)”.
Suscita afronta aos artigos 49, caput, e 67 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o fato gerador da obrigação de prestação continuada é a data da efetiva prestação do serviço e não a da celebração do contrato.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“A Embargante alega que o acórdão foi omisso e está baseado em premissa equivocada, vez que o crédito é oriundo de obrigação de trato sucessivo ou de prestação continuada, hipótese em que as remunerações correspondentes a serviços prestados após o ajuizamento da recuperação judicial e, ainda que decorrentes de contrato celebrado em data anterior, são consideradas extraconcursais.
Ocorre que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sujeita-se à recuperação judicial o crédito oriundo de fato anterior à declaração da recuperação, ainda que o provimento judicial que o reconheceu seja posterior.
Nesse passo, a obrigação de pagar imputada à Embargada não pode ser considerada constituída apenas na data prevista para liquidação das operações, haja vista que a existência do crédito correlato tem como fonte direta o negócio jurídico travado entre as partes contratantes”. (id 98306476 - Pág. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.